Tribunal: CARF
Processo: 14098.720152/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720152/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.313 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE CONFRESA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 101 e ss).
Pois bem. O presente processo refere-se ao Auto de Infração-AI no 51.065.477-0,
lançado para o Município em epígrafe, por meio do qual foram lançadas as glosas das
compensações indevidamente informadas pelo município nas Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, no período
compreendido entre 01 a 13/2011, totalizando o valor de R$ 782.083,09, consolidado em
01/10/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720152/2014-17
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720152/2014-17

Registra o Relatório Fiscal às fls. 14 a 18 as informações que se seguem:
a) Quanto às intimações expedidas relata que:
- através do TIPF - Termo de Inicio do Procedimento Fiscal, acima referido, o sujeito
passivo tomou ciência, em 13/06/2014, da intimação para apresentação de documentos e
informações exigíveis para verificação do cumprimento de obrigações previdenciárias
principais e acessórias, previstas na Lei 8.212/91, bem como para verificação da
procedência das compensações efetuadas em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social, no período de 01 a 12/2011;
- expirado o prazo de 20 dias sem o atendimento da intimação fiscal, acima referida, em
15/07/2014, o sujeito passivo foi novamente intimado, através do Termo de Intimação
Fiscal n° 001, a apresentar os mesmos documentos e informações exigidos no TIPF;
- expirado o prazo de 15 dias sem o atendimento do Termo de Intimação Fiscal n° 001,
em 22/08/2014, o sujeito passivo foi novamente intimado, através do Termo de
Intimação Fiscal n° 002, a apresentar os mesmos documentos e informações exigidos no
TIPF;
- expirado o prazo de 10 dias estabelecido na intimação, o sujeito passivo também
deixou de atender o Termo de Intimação Ficai n° 002.
b) Quanto à Glosa De Compensações Indevidas Levantamento:
- relata que foi constatado que no período de 01 a 13/2011 o sujeito passivo fez
compensações de contribuições previdenciárias em GFIP e que, por essa razão, foi
reiteradamente intimado a apresentar os esclarecimentos e documentos relacionados à
compensação efetuada;
- registra que o sujeito passivo, todavia, deixou de atender as 03 intimações lavradas no
procedimento fiscal para apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos
a respeito da procedência do suposto crédito, em razão do que foram lavrados os autos
de infração AI n° 51.165.478-9 e 51.065.479-7, ambos integrantes do processo n°
14098.720151/2014-64;
- menciona a existência do processo judicial n° 0012066-62.2010.4.01.3600 e
transcreve parte da sentença em 01/03/2012:
(...) Com efeito, pronuncio a prescrição do direito do Autor, condenando-o ao
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 5% do valor da causa, em
consonância com os art. 20, § 4o; e 269, IV, do CPC. Custas processuais
indevidas. Sentença sujeita a reexame necessário. (...). Decisão em 06/012/2013:
F1.160:1- Autos recebidos do TRF/1a Região mediante trânsito em julgado do
acórdão. II- Aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo de 30
(trinta) dias, tendo em vista o disposto no art. 2o do Código de Processo Civil
(Ne procedat judex ex officio). III- Decorrido o prazo, se nada for requerido,
arquivem-se os autos....
- reporta-se, ainda, ao processo judicial n° 0013477-09.2011.4.01.3600, relativo à
INCIDÊNCIA S/1/3 FERIAS / ABONO PECUNIARIO / HORA EXTRA / AUXILIO
ACIDENTE E DOENÇA, com tutela antecipada em 09/09/2011 transcrevendo o
seguinte trecho:
(...)..Com base na fundamentação desenvolvida, preenchido os requisitos da
fumaça do bom direito e do perigo da demora , DEFIRO parcialmente a
LIMINAR para nos termos do artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional,
suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o
auxílio-doença ou acidente, o terço constitucional de férias e o abono pecuniário.
Intimem-se. Sentenciado em 26/04/2012: PARTE DISPOSITIVA : (...). Isto
posto , julgo procedente em parte o pedido para : A) determinar a ré que se
abstenha de cobrar a contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração
paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros 15 (quinze) dias do
auxílio-doença ou auxílio-acidente, o adicional de férias e o abono pecuniário ;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720152/2014-17

B) declarar o direito do contribuinte de, após o trânsito em julgado (...)
compensar o valor indevidamente recolhido acrescido (...), condeno a ré no
pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$3.000,00
(...).Necessário o reexame .(...).P.R.l. Despacho, em 20/06/2012; Recebo a
apelação interposta pela parte autora (fls. 363/376), nos efeitos suspensivo e
devolutivo. Em relação à matéria em que houve a antecipação dos efeitos da
tutela, recebo a apelação somente no efeito devolutivo (...). Após subam os autos
ao e. TRF/1a Região.
Encontrando-se o referido processo em trâmite perante o Tribunal Regional
Federal da 1a Região (ainda não definitivamente julgado).
- conclui que impende reconhecer que é vedada, nos termos Art. 170-A, do CTN, a
compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo
incluído pela LCP n° 104, de 10.1.2001);
- destaca que os processos judiciais acima referidos não amparam o sujeito passivo no
que se refere às compensações por ele declaradas em GFIP no período de 01 a 13/2011,
uma vez que o primeiro (transitado em julgado) foi sentenciado com a prescrição do
direito e o segundo declarou o direito do contribuinte de, após o seu trânsito em julgado,
compensar o valor indevidamente recolhido acrescido, o que ainda não aconteceu, pois
o processo encontra-se atualmente no TRF1, em fase de julgamento de
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO (CONCLUSÃO PARA RELATÓRIO E
VOTO);
- consigna que o não atendimento, por parte do sujeito passivo, das intimações lavradas
no curso do procedimento fiscal para apresentação de documentos, informações em
meio digital e esclarecimentos necessários para a verificação da procedência do
pretendido crédito tributário, somado à inexistência de decisão judicial para amparar as
compensações por ele efetuadas, em GFIP no período de 01 a 13/2011, resultou na
glosa dos valores compensados no referido período, bem como na constituição do
crédito tributário correspondente, através do AI-DEBCAD n° 51.065.477-0;
- informa que os lançamentos efetuados relativos a essas glosas por compensação
indevida pelo sujeito passivo, com observações, quando necessárias, sobre sua natureza
ou fonte documental, constam do RL - Relatório de Lançamentos, com código CP
(Glosa de compensação indevida) e o valor cujo direito creditório não foi reconhecido
consta do demonstrativo denominado ANEXO I.
c) Quanto ao lançamento da multa de mora, discorre que, nos termos do Art. 89, §
9o, da Lei 8.212/91, os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei n° 11.941, de
2009), ou seja, multa de mora de 0,33 % ao dia, limitada a 20%.
d) Informa que foram examinados os seguintes elementos no procedimento fiscal:
a) as informações constantes do banco de dados da Receita Federal do Brasil, relativas à
última GFIP -Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social –
GFIP apresentada, em cada competência (antes do início da ação fiscal), conforme
demonstrativo denominado ANEXO I; b) informações obtidas juntos ao TRF1
(Tribunal
Regional
Federal
da
1a
Região),
no
endereço
eletrônico
http://portal.trf1.ius.br/portaltrf1/paqina-iniciai.htm, a respeito da existência de 02
processos judiciais versando sobre supostos direitos creditórios do sujeito passivo,
conforme Anexo II.
e) Acerca ao lançamento da Representação Fiscal Para Fins Penais discorre que
será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, em virtude do sujeito passivo
haver incorrido, em tese, em crime contra a ordem tributária previsto no Art. 2o, inciso
I, da Lei 8.137/90.
A autuada foi cientificada dos Autos de Infração lançados por intermédio de
ciência postal em 08/10/2014, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. 55.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720152/2014-17

Inconformada com o lançamento, apresentou impugnação ao AI lançado, por intermédio do
instrumento às fls. 58 a 82, acompanhado dos anexos às fls. 83 a 95, protocolada em 29/10/2014
(carimbo às fls. 58), cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
1. Na defesa apresentada, a impugnante afirma que, no seu caso, não se trata de
contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP e não recolhidas aos cofres
públicos, mas sim de compensação de contribuições previdenciárias efetivada
quando do recolhimento em cada competência, cujos valores se originaram de: a)
valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre os
exercentes de mandados políticos (prefeitos, vice-prefeitos e vereadores); b)
valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre
rubricas de caráter indenizatório.
Acerca dos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição
previdenciária sobre os exercentes de mandados políticos:
2. - discorre que tal contribuição foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, e expurgada do ordenamento jurídico pelo Senado Federal,
através de Resolução n. 26/2005, possibilitando, assim, sua restituição mediante
compensação, conforme procedimentos previstos na Portaria no 133/2006 e IN
RFB no 900/2008, art. 44;
3. - destaca que os recolhimentos de contribuições previdenciárias são feitos de
forma global, abarcando não só as contribuições previdenciárias dos exercentes,
mas também as demais consideradas devidas pelo Município e que para apuração
do indébito (valor recolhido indevidamente) o Município analisou a base de
cálculo tributada e o pagamento total (global) da contribuição previdenciária no
período;
4. - ressalta que não é possível demonstrar através de GRPS e GPS o recolhimento
exato da rubrica considerada indevida, pois o recolhimento indevido é fração do
valor pago na GRPS e GPS, sendo necessário, portanto, analisar em conjunto com
as guias as Folhas Mensais de Pagamento e as GFIP -Guias de Recolhimentos do
FGTS e Informações à Previdência Social;
5. - argumenta que, para comprovar o valor do indébito referente aos subsídios dos
Agentes Políticos entre 02/1998 a 09/2004, considerados inconstitucionais pelo
STF, faz-se necessário analisar as GFIP, os valores pagos pelo Município no
período (GRPS, GPS ou retenção no FPM), bem como os autos de infração
lavrados em face do Município em relação à referida rubrica;
6. - defende que não é necessário analisar as Folhas de Pagamento no caso em
concreto e que as GFIP e os valores recolhidos a título de contribuição
previdenciária são mensalmente encaminhados/informados à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não havendo necessidade de juntada de nenhum documento,
pois, todos os mesmos já se encontram na posse da fiscalização;
7. - reputa que a Fiscalização necessita do Município, tão-somente, o valor total
utilizado para fins de compensação, para apurar se o mesmo confere com aqueles
declarados em GFIP e recolhidos (e atualizados -SELIC) considerados
inconstitucionais (fundamentos jurídicos da compensação);
8. - postula que a fiscalização possui e dispõe de todos os documentos hábeis e
idôneos (GFIP e GPS) para apurar o efetivo recolhimento indevido;
9. - acrescenta planilha discriminativa dos créditos que alega possuir a título de
contribuições recolhidas sobre remuneração dos agentes políticos no período de
maio/2000 a abril/2010.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720152/2014-17

Quanto aos valores recolhidos indevidamente sobre rubricas de caráter
indenizatório:
10. - discorre que as contribuições sociais devidas pelo empregador pela empresa e
pela entidade a ela equiparada na forma da lei possuem como hipótese de
incidência a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem
vínculo empregatício, em conformidade com as disposições do art. 195, inciso I,
alínea "a", da Constituição Federal.
11. - destaca que as contribuições previdenciárias devem incidir tão-somente sobre as
verbas de natureza salarial, sendo indevida a exação sobre verbas de natureza
indenizatórias e congêneres, que não se constituem de natureza salarial.
12. - cita jurisprudência dos tribunais superiores no sentido da impossibilidade de
incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza
indenizatória - Indenização por férias em pecúnia e licença prêmio não gozada,
horas extraordinárias e terço de férias;
13. - acrescenta planilha discriminativa dos créditos que alega possuir a título de
contribuições recolhidas sobre 1/3 de férias no período de janeiro/2006 a
maio/2011.
14. Prossegue a litigante discorrendo acerca dos fundamentos legais que autorizam a
compensação previdenciária.
15. Assevera que a compensação de tributo cobrado ilegalmente é direito líquido e
certo; que é uma faculdade do contribuinte fazê-lo; que é considerada por lei
direito subjetivo do contribuinte, na medida em que independe de autorização da
Fazenda Pública Argumenta que na compensação, o contribuinte faz a
compensação e assume a responsabilidade por seu ato, e conclui que, partindo
desse princípio, a questão fica praticamente restrita à verificação da existência de
débitos e créditos a serem compensados.
16. Cita jurisprudência do STJ no sentido de que às compensações de tributo
declarado inconstitucional, com efeito erga omnes, seja por Ação Direta de
Inconstitucionalidade ou através de Resolução do Senado Federal, não serão
aplicáveis as limitações previstas nas Leis no 9032/95 e 9.129/95.
17. Destaca que já é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal que atos
inconstitucionais/ilegais são nulos e destituídos, em conseqüência, de qualquer
carga de eficácia jurídica.
18. Defende que, com o advento da Lei no 10.637/2002, a Secretaria da Receita
Federal não tem mais o poder de "autorizar a utilização de créditos", sendo a
compensação entre os tributos administrados pelo Órgão um direito do
contribuinte.
19. Conclui que estão presentes os requisitos para a compensação, dos valores
recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária incidente sobre
1/3 constitucional de férias no período de Janeiro de 2006 à Março de 2011, com
as parcelas vincendas de contribuições previdenciárias.
20. Destaca que a Lei no 11.941/2009 retirou o limite de compensação de 30% (trinta
por cento) do valor a ser recolhido na competência, podendo, dessa forma, a
compensação ser efetivada na sua integralidade, respeitando os limites impostos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720152/2014-17

21. Afirma que, após análise retrospectiva dos recolhimentos e retenções a maior, -
pelo recolhimento PATRONAL sobre INSS Agentes Políticos e Contribuições de
Caráter Indenizatório (Adicional 1/3 de férias, Abono Pecuniário) - resta
evidenciado que não há ilegalidades sobre os atos praticados quanto às
compensações previdenciárias.
22. Argui que a própria Receita Federal citou no REFISC - Relatório Fiscal dos Autos
de Infração o conhecimento do processo no 0013477-09.2011.4.01.3600 em curso
na 2a Vara de Justiça Federal em mato grosso, que trata da matéria.
23. Por fim, requer o recebimento e processamento da presente IMPUGNAÇÃO, bem
como seu acolhimento ao final para o fito de acatamento dos pedidos nela
contidos e como produção de prova, requer a oitiva, em hora e local previamente
agendados, do Coordenador de Recursos Humanos da Prefeitura de Confresa, Sr.
José Aldeir da Silva Medeiros, dado a grande gama de informações que o mesmo
pode prestar, contribuindo sobremaneira para o esclarecimento dos fatos e
deslinde deste procedimento.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 01-32.100 (fls. 101 e ss), cujo dispositivo
considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Compensação é procedimento facultativo através do qual o sujeito passivo pode se
ressarcir de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovada a certeza e
liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados, com o conseqüente lançamento de ofício das importâncias que deixaram
de ser recolhidas.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Regra geral, toda prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito do interessado fazê-lo em momento processual diverso. Inteligência dos artigos
15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PROVA TESTEMUNHAL.
Não há previsão legal para oitiva de testemunhas no Processo Administrativo Fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (fls. 116 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, além de tecer
comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.313 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720152/2014-17

Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Conforme consta no documento de fl. 115, o contribuinte foi intimado da decisão
de 1a instância que julgou a impugnação apresentada, no dia 17/06/2015, sendo que o Recurso
Voluntário de fls. 116 e ss, foi protocolizado no dia 20/07/2015, ou seja, flagrantemente
intempestivo, eis que o prazo fatal encerrou no dia 17/07/2015 (sexta-feira).
Dessa forma, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão de
sua intempestividade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital